Tribunal: TCU
Processo: 014.461/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial - Convênio n° 1638/2008 - REGISTRO SIAFI/SICONV:702734 - Instituto Cia do Turismo/DF

Inteiro teor:
Acórdão 5395/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur, tendo como responsáveis, inicialmente, a associação privada Instituto CIA do Turismo e Jorge Nicolau Meira, presidente do referido instituto no período de 27/6/2008 a 9/8/2012, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1638/2008 (Siafi 702734), cujo objeto consistiu em "Ações para apoio à comercialização do produto turístico de Santa Catarina por meio da identificação e fomento dos canais de distribuição e produção de material promocional". Considerando que, por meio do Acórdão 476/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, confirmado em sede de recurso de reconsideração pelo Acórdão 993/2025-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas, com condenação em débito solidário; Considerando que, em despacho para fins de saneamento do feito (peças 128 e 129), a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc apurou, junto à Receita Federal do Brasil - RFB, a baixa do Instituto CIA do Turismo, por liquidação voluntária, desde 9/8/2012 (peça 126), ou seja, em data anterior a sua citação, ocorrida em 12/1/2021 (peça 57), razão pela qual propôs a adoção das seguintes medidas: " 3) responsável Instituto CIA do Turismo (extinto): tramitar os autos à Unidade Técnica para analisar a oportunidade e conveniência de propor ao relator: a) a nulidade da citação da pessoa jurídica, bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação ao ressarcimento do débito solidário, consoante a jurisprudência do Tribunal (Acórdãos 3009/2024-1C, 10359/2024-1C e 35/2025-P); ou b) se considerar válida a citação da pessoa jurídica, deve-se notificá-la de dívida de todos os acórdãos prolatados nos autos, na pessoa do seu representante legal à época dos fatos, Jorge Nicolau Meira, nos termos do subitem 1.6.d do anexo ao MMC 10/2018-Segecex ". Considerando que, ao se pronunciar sobre a proposta apresentada pela Seproc, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE anuiu (peças 137 e 138) ao entendimento de que a citação do Instituto CIA do Turismo e, por conseguinte, todos os atos processuais consequentes da referida notificação relacionados a esse responsável, quais sejam, o julgamento das contas da pessoa jurídica e a sua condenação em débito solidário, deveriam ser considerados nulos; Considerando que, por conseguinte, a AudTCE sugeriu, com a anuência do MPTCU (peça 139), a declaração ex officio da nulidade da citação do Instituto CIA do Turismo e dos atos dela decorrentes e a insubsistência dos subitens 9.1 e 9.4 do Acórdão 476/2022-TCU-Segunda Câmara apenas no que se refere ao Instituto CIA do Turismo, mantendo-se o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação em débito solidário dos demais responsáveis (Jorge Nicolau Meira e Editora Letras Brasileiras Ltda.); Considerando que, de fato, consoante a jurisprudência deste Tribunal, a baixa de sociedade empresarial, por liquidação voluntária, extrajudicial ou judicial, em data anterior a sua citação, implica na nulidade do chamamento aos autos e de todos os atos processuais decorrentes, tendo em vista a inexistência de personalidade jurídica no momento da citação e, consequentemente, do seu status de sujeito de direitos e obrigações, motivo pelo qual não há como uma empresa extinta integrar uma relação processual, seja no polo ativo ou passivo; Considerando, outrossim, que a nulidade da citação do Instituto CIA do Turismo não produz consequências na deliberação proferida em relação aos demais responsáveis solidários (Jorge Nicolau Meira e Editora Letras Brasileiras Ltda.), devendo ser mantido o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação em débito solidário em relação a esses responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, "b", 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres exarados nos autos, em: a) declarar, ex officio , a nulidade da citação do Instituto CIA do Turismo (extinto e liquidado), bem como dos atos dela decorrentes relacionados a esse responsável, incluindo o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário; b) tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.4 do Acórdão 476/2022-TCU-Segunda Câmara , apenas no que se refere ao Instituto CIA do Turismo, mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário em relação aos demais responsáveis; e c) dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal. 1. Processo TC-14.461/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Editora Letras Brasileiras Ltda. (04.204.781/0001-97); Instituto CIA do Turismo (09.359.271/0001-02); Jorge Nicolau Meira (XXX.030.949-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: Fernando Henrique Baggio (40388/OAB-SC), Marco Aurelio Baggio (43407/OAB-SC) e outros, representando Editora Letras Brasileiras Ltda.; Marcos Heron Cordeiro (33.067/OAB-SC), Rodrigo Ghisi Dutra (32.392/OAB-SC) e outros, representando Jorge Nicolau Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.